Tribunal: TCU
Processo: 003.595/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para contratação de concessão, destinada à prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por MT Participações e Projetos S/A MT-Par, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 1/2022, conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias com vistas à correção do item 13.10 do Edital da Concorrência 1/2022, a fim de adequá-lo aos termos aprovados pelo Acórdão 2147/2022-TCU-Plenário , especificamente quanto ao percentual da garantia da proposta (1% do montante estimado da contratação), promovendo-se a sua republicação e o consequente desfazimento dos atos praticados com base no texto original desconforme, com observância dos arts. 21, § 4o, e 31, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.3. determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, nas futuras licitações, adote as providências necessárias, a fim de: 9.3.1. respeitar, na exigência de garantia da proposta, o percentual máximo estabelecido pelo art. 31, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.3.2. rever as atribuições alocadas a terceiros credenciados, em especial quanto ao procedimento da etapa de modo de disputa aberto, a exemplo de lance à viva-voz, à luz do disposto no art. 56, inciso I, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) e, por analogia, ao disposto no art. 17, inciso I, da Lei 12.462/2011; 9.3.3. avaliar a pertinência e a proporcionalidade de exigir para efeito de classificação de licitantes para participação na licitação de documentos associados a corretoras credenciadas ou entidades similares, tendo em vista o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 e nos arts. 66 a 69 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações); 9.3.4. observar os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, dispostos no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 5o da Lei 14.133/2021, quando do julgamento de etapas de certames licitatórios; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à representante, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à empresa Parques Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.